Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600535-72.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
EFEITO
VISUAL
DE
OUTDOOR.
JUSTAPOSIÇÃO
DE
ELEMENTOS
PUBLICITÁRIOS.
PRÉVIO CONHECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. MULTA. REDUÇÃO
AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença da 119ª Zona Eleitoral de
Aparecida de Goiânia/GO que condenou o recorrente ao pagamento de multa
de R$ 15.000,00 por propaganda eleitoral irregular caracterizada por pintura
em muro com efeito visual de outdoor, contendo a frase "Candidato do
Bolsonaro e Gustavo" e bandeiras afixadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a propaganda realizada
caracteriza efeito visual de outdoor; (ii) determinar a existência de prévio
conhecimento do beneficiário; e (iii) analisar a adequação do valor da multa
aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do efeito visual de outdoor decorre da conjugação de
múltiplos elementos publicitários que, analisados em seu conjunto, criam
impacto visual único e de significativa amplitude: pintura em muro nas cores
partidárias, mensagem de apoiamento político, bandeiras afixadas e placa
com identificação do candidato em dimensões superiores ao limite legal de
0,5m2. A localização privilegiada em esquina, proporcionando visualização
por duas vias públicas, potencializa o alcance e a exposição da propaganda,
evidenciando características próprias dos outdoors vedados pela legislação
eleitoral.

Num. 44499762 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216001646300000043442037
Número do documento: 25051216001646300000043442037
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:17:24
4.
O
prévio
conhecimento
do
beneficiário
é
evidenciado
pelas
circunstâncias fáticas do caso concreto, notadamente a dimensão e
ostensividade da propaganda em localização privilegiada, a utilização de
material oficial de campanha e a realização de pintura nas cores da
legenda partidária, demonstrando características próprias de comitê de
campanha incompatíveis com alegação de ação isolada de apoiadores.
5. A Lei nº 9.504/97, art. 39, § 8º estabelece multa entre R$ 5.000,00 e R$
15.000,00, devendo sua fixação observar proporcionalidade e razoabilidade,
mediante análise da natureza da infração, do grau de culpabilidade do agente
e das consequências do ato ilícito para o process

Inteiro teor:
44499762
12/05/2025
16:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44499762 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216001646300000043442037
Número do documento: 25051216001646300000043442037
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:17:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.928
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600535-72.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2024.
EFEITO
OUTDOOR. WINDBANNERS. CIÊNCIA PRÉVIA
DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
julgou
procedente
a
representação
eleitoral
e
reconheceu a veiculação de propaganda eleitoral com

Num. 44499762 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216001646300000043442037
Número do documento: 25051216001646300000043442037
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:17:23
efeito de outdoor em razão da justaposição de
windbanners, em afronta ao art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/1997, impondo multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) aos recorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o
recurso atende ao princípio da dialeticidade; e (ii)
estabelecer se há comprovação da ciência prévia dos
recorrentes sobre a propaganda irregular, de modo a
justificar a penalidade imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois
os recorrentes contrapõem os fundamentos da sentença,
argumentando sobre a ausência de prova concreta de
seu conhecimento prévio da propaganda irregular.
4. O art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 veda a
propaganda
eleitoral
por
meio
de
outdoor
e
equipamentos que causem efeito visual semelhante,
sujeitando os responsáveis à remoção imediata e ao
pagamento de multa.
5.
O
art.
40-B
da
Lei
nº
9.504/1997
exige
a
comprovação da autoria ou do prévio conhecimento do
beneficiário para a imputação de responsabilidade pela
propaganda
irregular,
presumindo-se
essa
ciência
quando as circunstâncias indicam a impossibilidade de
desconhecimento da publicidade ilícita.
6. No caso concreto, há elementos suficientes para
presumir não apenas o conhecimento prévio, mas a
responsabilidade dos recorrentes, considerando que os
windbanners
cuja
justaposição
ensejou
o
reconhecimento do efeito outdoor eram material oficial
da campanha.
7. A alegação dos recorrentes de que a publicidade foi

Num. 44499762 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216001646300000043442037
Número do documento: 25051216001646300000043442037
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:17:23
instalada por terceiros sem seu conhecimento não é
corroborada pelos elementos constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: (i) o princípio da dialeticidade é
observado quando o recurso impugna especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, ainda que reitere
argumentos já apresentados; (ii) a caracterização da
ciência prévia do candidato sobre propaganda eleitoral
irregular pode ser demonstrada por circunstâncias que
tornem inviável o desconhecimento da publicidade
ilícita, conforme o parágrafo único do art. 40-B da Lei
nº 9.504/1997; (iii) a afixação irregular de material
oficial
da
campanha,
de
responsabilidade
dos
candidatos, autoriza a presunção do conhecimento
prévio para fins de aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, arts.
39, § 8º, e 40-B; Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
26.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, REl nº
060075366,
Des.
Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes Denz, Publicado em Sessão em 03/12/2024;
TRE-GO, REl nº 060075948, Des. Rodrigo De Melo
Brustolin, DJE de 03/12/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO

Num. 44499762 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216001646300000043442037
Número do documento: 25051216001646300000043442037
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:17:23
Trata-se de recurso eleitoral interposto por CRISTINA REIS GRAEML e JOSÉ
APARECIDO FERREIRA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 04ª
Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44167182) que julgou procedente a representação
proposta
pela
COLIGAÇÃO
“CURITIBA
AMOR
E
INOVAÇÃO”,
reconhecendo a prática de propaganda irregular, por violação ao art. 39, § 8º, da
Lei nº 9.504/1997, e aplicando aos recorrentes multa no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Em suas razões (id. 44167196), os recorrentes sustentam que o local em que
apostas as “wind flags” não se trata de ponto de apoio, tampouco comitê de
campanha, tratando-se de manifestação de um eleitor e apoiador da candidata.
Disseram que foge ao seu controle fiscalizar cada eleitor que manifeste seu
apoio.
Referiram que, embora não tenha sido por si produzida, logo que tomaram
conhecimento da irregularidade apontada, sua equipe dirigiu-se com urgência ao
local indicado, informou o apoiador acerca da impossibilidade de manter a
propaganda e auxiliou na retirada do conteúdo, cumprindo decisão liminar
exarada nestes autos.
Citam o art. 40-B, da Lei nº 9.504/1997 e referem que, considerando o
cumprimento imediato da medida liminar, sua boa-fé e o desconhecimento da
irregularidade de eleitor apoiador, é desarrazoada a sanção pecuniária aplicada.
Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de se
reformar a sentença recorrida, afastando-se a multa imposta.
Nas contrarrazões (id. 44167204), a Coligação recorrida argui preliminar de não
conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade. No

Num. 44499762 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216001646300000043442037
Número do documento: 25051216001646300000043442037
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:17:24
mérito, defende a manutenção da sentença alegando que as circunstâncias
revelam a impossibilidade de que os recorrentes não tivessem prévio
conhecimento, porquanto as bandeiras estavam afixadas em local de grande fluxo
de pessoas e foram confeccionada nas cores utilizadas pela campanha, com o
CNPJ da campanha eleitoral da candidata Cristina Graeml indicado no material.
Requer o acolhimento da preliminar ou, alternativamente, o desprovimento do
recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando
pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id.
44172647).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi exarada em 24/10/2024 (id. 44167182) e o recurso protocolado no
dia 25/10/2024 (id. 44167196), sendo, assim, tempestivo.
Em preliminar a Coligação recorrida suscita a violação ao princípio da
dialeticidade (id. 44167204), aduzindo que a parte recorrente deixou de infirmar
fundamentadamente os motivos que ensejaram a improcedência da ação, tendo
apenas repisado os argumentos trazidos na defesa.
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente
os
fundamentos
da
decisão
recorrida;

Num. 44499762 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216001646300000043442037
Número do documento: 25051216001646300000043442037
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:17:24
[grifou-se]
Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos
recursos, a lição de Renato Brasileiro de Lima (Manual de processo penal:
volume único. 6 ed. rev. Ampl e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1671-
1672):
Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter
os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do
recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja,
incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da
decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar
suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.
Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da
fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in
procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração
ou esclarecimento da decisão impugnada. Por isso, há de se considerar nulo o
julgamento de recurso de apelação da defesa manifestado pôr termo na
hipótese em que as razões não são apresentadas, a despeito do pedido
formulado para juntada destas na instância superior, nos termos do art. 600,
§4º, do CPP, porquanto é inadmissível que um recurso seja apreciado pelo
juízo ad quem sem que se apresentem as razões (ou contrarrazões da defesa).
Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade: a) permitir que a parte
contrária possa elaborar suas contrarrazões; b) fixar os limites de atuação do
Tribunal na apreciação do recurso.
Nessa mesma linha, os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wambier
(Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo
[livro eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2):
Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada.
Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da
contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns
argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais,
recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão
impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa,

Num. 44499762 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216001646300000043442037
Número do documento: 25051216001646300000043442037
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:17:24
porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde
ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.
Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha
clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los,
bem como para que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria
devolvida à análise do Judiciário.
No caso concreto, tem-se que a sentença de procedência da ação foi
fundamentada, resumidamente, no fato de que os representados possuíam
conhecimento da irregularidade, “porquanto o material publicitário (bandeiras no
formato wind banner flags) restou afixado em propriedade privada”; “sequer se
apresenta mera declaração do proprietário da propriedade privada a indicar que
os representados não teriam fornecido os artefatos ou não seriam os responsáveis
pela sua afixação, para então se sancionar o próprio proprietário diante da
irregularidade”; “Extrai-se da imagem a utilização de bandeiras no formato
conhecido como “wind banner flag”, as quais utilizam um suporte para fixação,
em tamanho que, evidentemente, extrapola 0,5m2, em via pública (calçada) e
dentro de propriedade privada”.
Já a parte recorrente, conforme relatório supra, argumentou em seu recurso que
“o local não é um ponto de apoio tampouco um comitê da candidata, sendo,
portanto, uma manifestação de um eleitor e apoiador da candidata”; “Em que
pese não ser produzida pela candidata, logo que a recorrente teve conhecimento
da irregularidade apontada, a equipe dirigiu-se, com urgência, até o local
indicado, informando ao apoiador a impossibilidade de manter a propaganda e
auxiliando na retirada do conteúdo, cumprindo assim a medida liminar destes
autos”; “considerando o cumprimento imediato e de boa-fé pela recorrente do

Num. 44499762 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216001646300000043442037
Número do documento: 25051216001646300000043442037
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:17:24
cumprimento da liminar e o desconhecimento acerca da irregularidade diante da
produção por um eleitor apoiador, evidente que deve haver a reforma da
decisão”.
Assim, contrário do afirmado pela parte recorrida, o recurso atende aos demais
requisitos de admissibilidade, não afrontando o princípio da dialeticidade.
Com efeito, embora as razões recursais repisem os argumentos constantes da
defesa, houve contraposição aos fundamentos contidos na sentença.
Importante ressaltar que o que se busca pelo princípio da dialeticidade é garantir
o contraditório, de modo que a parte contrária tenha clareza dos fundamentos do
inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los, bem como para que o Tribunal
destinatário do recurso possa limitar a matéria devolvida à análise do Judiciário.
No caso concreto, vê-se que o recurso interposto atende esse requisito,
infirmando com clareza os fundamentos da sentença e indicando o motivo do
inconformismo.
Afasto, portanto, a preliminar arguida e estando preenchidos todos os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Quanto ao mérito, adianto que o mesmo não merece provimento.
A presente representação foi proposta para apurar a ocorrência ou não de
propaganda eleitoral irregular diante da afixação de wind banners na fachada de
bem particular que, segundo a sentença recorrida, caracterizou o chamado efeito
outdoor:
De início, anoto que os recorrentes não impugnaram o capítulo da sentença que
reconheceu que a justaposição dos windbanners configurou efeito outdoor,

Num. 44499762 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216001646300000043442037
Número do documento: 25051216001646300000043442037
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:17:24
insurgindo-se unicamente em relação à aplicação da multa em razão da alegada
ausência de prévio conhecimento.
Tem-se, assim, que a controvérsia devolvida a este tribunal diz respeito
unicamente à existência, ou não, de elementos suficientes a demonstrar que os
candidatos tinham responsabilidade ou prévio conhecimento.
Ao serem intimados para regularizar a propaganda reconhecida como irregular na
decisão liminar de id. 44167155, os recorrentes apresentaram manifestação
negando prévio conhecimento da propaganda impugnada, apontando que “o
local não é um ponto de apoio tampouco um comitê da candidata, sendo,
portanto, uma manifestação de um eleitor e apoiador da candidata” e que “logo
que a representada teve conhecimento da irregularidade apontada, a equipe
dirigiu-se, com urgência, até o local indicado, informando ao apoiador a
impossibilidade de manter a propaganda e auxiliando na retirada do conteúdo,
cumprindo assim a medida liminar destes autos”, o que comprovaria sua boa-fé e
o correto cumprimento da Lei.
A despeito das alegações, o Juízo de origem concluiu que os elementos dos autos
permitem presumir o conhecimento prévio dos recorridos, pois “sequer se
apresenta mera declaração do proprietário da propriedade privada a indicar
que os representados não teriam fornecido os artefatos ou não seriam
responsáveis pela sua afixação, para então se sancionar o próprio proprietário
diante da irregularidade”.
Conforme apontado, os elementos dos autos são claros no sentido de que as
windbanners que foram dispostas de modo justaposto eram materiais oficiais de
campanha e, portanto, de responsabilidade dos recorrentes.

Num. 44499762 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216001646300000043442037
Número do documento: 25051216001646300000043442037
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:17:24
O art. 40-B da Lei nº 9.504/97 prevê, como regra, que incumbe ao autor instruir a
petição inicial com prova da autoria ou do prévio conhecimento da propaganda
irregular, possibilitando, no entanto, que este seja presumido a partir de
circunstâncias que revelem a impossibilidade de os beneficiários não terem tido
conhecimento da propaganda.
No caso dos autos, da fotografia da propaganda impugnada em comparação com
a propaganda oficial da campanha dos recorrentes, juntada pela coligação
recorrida em suas contrarrazões, extrai-se que os windbanners se tratavam de
material oficial da campanha:
Nesse contexto, não é crível que as pessoas que instalaram os windbanners no
imóvel retratado na petição inicial estivessem de posse de tais materiais de
campanha sem que isso fosse de conhecimento dos recorrentes ou de sua equipe.
Se a campanha dos recorrentes optou por fornecer material oficial a terceiras
pessoas, deveria ter orientado as regras para a afixação da publicidade. Ao não o
fazer e não fiscalizar a utilização do material cedido, assumiram o risco de que
sua veiculação se desse de forma irregular, não podendo agora pretender se
esquivar da responsabilidade ao argumento de que não tinham conhecimento
prévio.
Recentemente esta Corte já concluiu pela impossibilidade de imposição de multa
em situação na qual “o material apresentado não contém indícios suficientes
para vincular a propaganda à campanha oficial do recorrido, conforme
entendimento consolidado pela jurisprudência, como no julgado da
Representação nº 060115866 do TSE (2024)” (REl nº 060075366, Des. Eleitoral

Num. 44499762 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216001646300000043442037
Número do documento: 25051216001646300000043442037
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:17:24
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicado em Sessão em 03/12/2024), o
que permite a conclusão, a contrario sensu, de que havendo elementos que
indicam que o material publicitário era o oficial de campanha, aplica-se a
presunção de ciência prévia, nos termos do art. 40-B, parágrafo único, da Lei nº
9.504/97.
Nesse sentido:
EMENTA:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
EFEITO
VISUAL
DE
OUTDOOR.
JUSTAPOSIÇÃO
DE
ELEMENTOS
PUBLICITÁRIOS.
PRÉVIO CONHECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. MULTA. REDUÇÃO
AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença da 119ª Zona Eleitoral de
Aparecida de Goiânia/GO que condenou o recorrente ao pagamento de multa
de R$ 15.000,00 por propaganda eleitoral irregular caracterizada por pintura
em muro com efeito visual de outdoor, contendo a frase "Candidato do
Bolsonaro e Gustavo" e bandeiras afixadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a propaganda realizada
caracteriza efeito visual de outdoor; (ii) determinar a existência de prévio
conhecimento do beneficiário; e (iii) analisar a adequação do valor da multa
aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do efeito visual de outdoor decorre da conjugação de
múltiplos elementos publicitários que, analisados em seu conjunto, criam
impacto visual único e de significativa amplitude: pintura em muro nas cores
partidárias, mensagem de apoiamento político, bandeiras afixadas e placa
com identificação do candidato em dimensões superiores ao limite legal de
0,5m2. A localização privilegiada em esquina, proporcionando visualização
por duas vias públicas, potencializa o alcance e a exposição da propaganda,
evidenciando características próprias dos outdoors vedados pela legislação
eleitoral.

Num. 44499762 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216001646300000043442037
Número do documento: 25051216001646300000043442037
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:17:24
4.
O prévio conhecimento do beneficiário é evidenciado pelas
circunstâncias fáticas do caso concreto, notadamente a dimensão e
ostensividade da propaganda em localização privilegiada, a utilização de
material oficial de campanha e a realização de pintura nas cores da
legenda partidária, demonstrando características próprias de comitê de
campanha incompatíveis com alegação de ação isolada de apoiadores.
5. A Lei nº 9.504/97, art. 39, § 8º estabelece multa entre R$ 5.000,00 e R$
15.000,00, devendo sua fixação observar proporcionalidade e razoabilidade,
mediante análise da natureza da infração, do grau de culpabilidade do agente
e das consequências do ato ilícito para o processo eleitoral e a isonomia entre
os candidatos. Na espécie, foram consideradas: a gravidade da infração (alto
impacto visual em muro de grandes dimensões), a culpabilidade demonstrada
pelo planejamento da conduta (organização dos elementos publicitários em
local estratégico), e as consequências para a isonomia do pleito. Como
atenuante, considerou-se a pronta remoção da propaganda após notificação.
Ponderando esses fatores, definiu-se a multa em R$ 10.000,00, valor
intermediário considerado proporcional e razoável às circunstâncias apresentadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa ao
patamar mínimo legal.
Tese de julgamento: "1. Caracteriza propaganda eleitoral irregular aquela que,
mediante justaposição de elementos publicitários, causa efeito visual de
outdoor, sujeitando os infratores à multa do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97.
2. O prévio conhecimento do beneficiário é demonstrado quando as
circunstâncias revelam organização e planejamento incompatíveis com ação
isolada de simpatizantes. 3. A análise da natureza da infração, do grau de
culpabilidade do agente e das consequências do ato ilícito para o processo
eleitoral pode justificar a exasperação da multa cível-eleitoral."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 39, § 8º e art. 40-B;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 26, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe 0600888-69, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 9.9.2019; TRE-GO, RE nº060052859, rel. Des. Ivo
Favaro, DJE 22/11/2024; TRE-GO, RE nº060037880, rel. Des. Carlos
Augusto Tôrres Nobre, DJE 22/10/2024.
(TRE-GO. REl nº 060075948, Des. Rodrigo De Melo Brustolin, DJE de
03/12/2024)

Num. 44499762 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216001646300000043442037
Número do documento: 25051216001646300000043442037
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:17:24
Destarte, o que se conclui é que os elementos constantes dos autos permitem a
conclusão de que os recorrentes eram os responsáveis pelo material
irregularmente afixado, não merecendo reforma a sentença que, reconhecendo a
irregularidade da propaganda, aplicou aos recorrentes multa no seu patamar
mínimo.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos
termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600535-72.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CRISTINA REIS GRAEML, JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO - Advogada do(a) RECORRENTE:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDA: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO /
PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados do(a)
RECORRIDA: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, VANESSA VOLPI BELLEGARD
PALACIOS - PR23484, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, LETICIA MARIA TITON HOTZ
- PR94853, JOSE HOTZ - PR17276, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR63833, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299

Num. 44499762 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216001646300000043442037
Número do documento: 25051216001646300000043442037
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:17:24
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.